Tribunal: STF
Processo: HC 248969
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES TENTADO. REINCIDÊNCIA. VALOR DA RES FURTIVA: INFERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. CONCESSÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.612.878/MG (e-doc. 4, p. 60-64).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 7 dias-multa, ante a prática do crime do art. 155, caput, c/c o 14, inc. II, ambos do Código Penal (furto tentado) (e-doc. 3, p. 48-51).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa (e-doc. 3, p. 123-129). Recurso especial foi obstado na origem (e-doc. 3, p. 165-167), seguindo-se à formalização do citado agravo regimental que resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais sustenta a atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância. Menciona o inexpressivo valor do bem objeto da tentativa de furto (1 condicionador de 400 ml da marca Loreal Elseve, cujo valor foi avaliado em R$ 17,00). Diz não ser a reincidência, considerada isoladamente, fundamento inidôneo para afastar a benesse, citando precedentes do Supremo nos quais reconhecida a bagatela em situações análogas. 



    5. Requer o reconhecimento da atipicidade material da conduta, com a absolvição do paciente. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O princípio da insignificância surgiu no Direito Romano, no entanto restringia-se ao âmbito cível, com suporte no brocardo de minimis non curat praetor (o magistrado não deve se ocupar de assuntos irrelevantes). Na década de 1970, foi introduzido ao Direito Penal, a partir dos estudos de Claus Roxin. Tem por finalidade limitar o campo de incidência do tipo penal, evitando-se a punição de comportamentos criminosos irrelevantes que resultem em lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Afasta-se a tipicidade material da conduta — não obstante formalmente típica — quando, como dito, não demonstrada lesão substancial ao bem jurídico. Conforme preleciona Assis Toledo: 



    “(...) segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai aonde seja necessário para a proteção ao bem jurídico. Não deve se ocupar de bagatelas.”



    (TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal, São Paulo: 5ª ed. Saraiva, 2002, p. 133). 



    7. Seu postulado decorre da interpretação dos seguintes princípios basilares do Direito Penal, que se inter-relacionam: 



    “(i) da intervenção mínima (o direito penal só deve ser utilizado como ultima ratio (ii) da fragmentariedade (o direito penal é um “sistema descontínuo de ilicitudes”, que somente se destina a proteger determinadas ofensas a certos bens jurídicos, sendo vedada a analogia para preencher lacunas sob o pretexto de resguardá-los); (iii) da subsidiariedade (só se deve lançar mão do direito penal caso outros ramos do direito não sejam capazes de oferecer uma resposta satisfatória); e (iv) da lesividade (não há crime sem lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico pertencente a outrem).” 



    (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 82-94; grifos nossos). 



    8. No HC nº 84.412/SP (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004), o Supremo Tribunal Federal definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: “(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada”. Essas diretrizes, desde então, têm norteado a atuação dos Ministros desta Corte.



    9. Na hipótese, a aplicação do princípio foi afastada em razão de o paciente ostentar condenações definitivas, inclusive pelo crime de furto. Eis os trechos pertinentes da sentença condenatória: 



    “(...) 3. Requereu a defesa a aplicação do princípio da insignificância, pelo baixo valor da res furtiva. 



    Tal benesse não tem aplicação no presente caso, haja vista que, independente do valor da res, a conduta do acusado foi penalmente relevante. 



    Através da análise de antecedentes criminais (ID 9893108372), foi possível perceber que o acusado constantemente vem infringindo a lei, inclusive pela prática do mesmo delito, além de responder por vários procedimentos criminais, não podendo a tese ser aplicada como forma de incentivo à prática de novos delitos, pois, além da apreciação dos bens e prejuízo ao estabelecimento, os requisitos subjetivos precisam ser levados em consideração. 



    A reiteração criminosa não permite reconhecer que o grau de reprovabilidade da conduta foi reduzido, o que inviabiliza o acolhimento da tese defensiva. 



    Assim, a isenção da pena incentivaria a conduta reprovável, pois, sem a condenação, ele poderia voltar a praticar crimes patrimoniais.” (e-doc. 3, p. 49; grifos nossos). 



    10. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação interposta pela defesa, reafirmou a validade das premissas veiculadas e afastou a aplicação do princípio em razão da multirreincidência:



    “No presente caso, o objeto material do furto consiste em 01 (um) vidro de condicionar da marca Loreal, 400ml, quantificada em R$17,00 (dezessete) reais, consoante laudo de avaliação indireta (fl. 50). 



    Não obstante o baixo valor da res, o acusado é multirreincidente específico na prática de crime contra o patrimônio, possuindo 12 (doze) condenações com trânsito em julgado aptas à configuração da reincidência, sendo que na sentença, 07 (sete) delas foram utilizadas para a caracterização da agravante (CAC de fls. 54/65). 



    Registre-se que o acusado estava em cumprimento de condenação quando cometeu o novo crime. 



    A reiteração no cometimento de crimes contra o patrimônio não é compatível com a aplicação do princípio da insignificância, pois demonstra que o delito aqui tratado não é um fato isolado na vida do Apelante, que continuou cometendo outros vários crimes de furto e roubo.” (e-doc. 3, p. 127; grifos nossos).



    11. O STJ manteve o entendimento das instâncias antecedentes, considerando inviável a observância ao princípio em relação a condenado reincidente específico. O acordão ficou ementado assim: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO TENTADO (ARTIGO 155, CAPUT, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, DO CP). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Para a aplicação do princípio da bagatela, necessário considerar algumas condições, tais como (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) baixo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF - HC n. 84.412, Rel. Min. Celso de Mello, publicado no DJ de 02/08/2004 - e STJ - AgRg no HC n. 543.291/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/02/2020, DJe de 12/02/2020). 



    2. A jurisprudência desta Corte tem rechaçado a aplicação do princípio da insignificância ao crime de furto quando o agente for reincidente ou portador de maus antecedentes em razão da maior ofensividade e reprovabilidade da conduta (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.250.234/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/04/2023, DJe de 28/04/2023). 



    3. O presente recurso não apresenta argumentos capazes de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, de modo que merece ser integralmente mantida. 



    4. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 4, p. 60).



    12. Depreende-se que o princípio da insignificância foi afastado, exclusivamente, em razão do histórico criminal do paciente, tendo em vista a existência de condenações transitadas em julgado. Tal circunstância, porém, não é apta a, isoladamente, impedir a benesse.



    13. Importante ressaltar que, no julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que “a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipicidade material”, sendo um dos “elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”, dentro de um “juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta”. 



    14. Assim, ficou assentado que a reincidência, embora possa ser considerada, não justifica de per si o não reconhecimento do princípio da bagatela, devendo se observado todo o contexto delitivo.



    15. Avalio que, na espécie, a conduta do paciente (furto tentado) mostrou-se insignificante, não se verificando lesão jurídica relevante ao bem jurídico protegido (patrimônio), tendo em vista o pequeno valor do bem que tentou subtrair (1 condicionador de 400 ml da marca Loreal Elseve, cujo valor foi avaliado em R$ 17,00), bem como a ausência de outras circunstâncias que revelem especial gravidade da conduta. 



    16. Nesse cenário, sob o prisma dos princípios da intervenção mínima, lesividade, fragmentariedade e subsidiariedade do Direito Penal, que, como dito, alicerçam a teoria da insignificância, entendo evidenciada a atipicidade material da conduta.



    17. A conclusão tem amparo em precedentes de ambas as Turmas: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA E INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 2. O valor irrisório do bem furtado, a restituição do objeto do crime à vítima e a ausência de violência ou de grave ameaça, autorizam, na hipótese, a aplicação do princípio da insignificância. 3. A reincidência e/ou a reiteração delitiva não constituem óbices intransponíveis ao reconhecimento da atipicidade material, presente a insignificância da conduta. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 171.037-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/02/2022, p. 23/02/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO SIMPLES: INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. REINCIDÊNCIA. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. IRRELEVÂNCIA PENAL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO EM FAVOR DO PACIENTE/AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 192.217-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/02/2021,p. 12/02/2021; grifos nossos).



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juízo da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2016). 4. Hipótese de furto contra supermercado de quatro shampoos no valor total de R$ 35,85, restituídos à vítima. 5. Agravo regimental provido, de modo a conceder a ordem de habeas corpus a fim de determinar o trancamento do processo penal por atipicidade da conduta em razão da insignificância.”



    (HC nº 201.078-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 27/05/2021; grifos nossos).



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.02.2016). 4. Hipótese de furto de um creme finalizador marca Vitiss, um creme hidratante marca Nívea e um creme hidratante marca Johnson, avaliados em R$ 45,80. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus e reconhecer a atipicidade material da conduta de modo a absolver o paciente.”



    (HC nº 159.592-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 03/03/2020, p. 15/04/2020; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” –PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL – CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL – DELITO DE FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, “CAPUT”) – “RES FURTIVA” NO VALOR APROXIMADO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) – DOUTRINA – PRECEDENTES – REINCIDÊNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O FATO INSIGNIFICANTE – PRECEDENTES, NESSE SENTIDO, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (RHC nº 163.611-AgR/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 07/10/2020; grifos nossos).



    18. Ante o exposto, concedo a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF, para absolver o paciente, nos termos do art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal, da imputação veiculada no Processo-Crime nº 0022089-24.2022.8.13.0223 da 2ª Vara Criminal da Comarca de Divinópolis/MG.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator